Tribunal: TCU
Processo: 031.832/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 4, 6 e 8/9, relativos às pensões militares em favor das Sras. Margarida Machado Fernandes Lessa, Ana Luzia de Jesus Barreto Soares, Arlete Maura de Almeida, Silvana Fonseca Caporal, Nancy de Souza Moura e Elizete Nunes Bulhões, autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, desde que do ato constante da peça 6 seja excluída a beneficiária Maura Arlete Fonseca da Costa, tendo em vista o seu falecimento em 17/5/2016; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 45017/2016, 46404/2016, 48332/2016 e 2955/2017 (peças 5, 7, 10 e 11), atinentes às pensões militares em favor de Maria Lucia de Carvalho Souza, Maria de Oliveira Martins, Florisa Machado Coutada e Dulcinea de Jesus Costa, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão pensão militar em favor de Elisabete Rocha Soares Elias, Debora Soares Colusse, Andreia Rocha Soares e Simone Rocha Soares do Carmo (peça 3); 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.5.2. proceda à regularização do posto ou graduação que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar cujo registro foi negado, contemplando o posto ou graduação imediatamente inferior ao que foi utilizado como referência para o benefício; 9.5.3. emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5.4. informe às interessadas na pensão considerada ilegal que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste Acórdão pela Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; 9.5.5. comunique imediatamente às interessadas o teor desta deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.5.1 a 9.5.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive os autos.